Tribunal: TRF3
Processo: 5017908-96.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
476/821)

5017908-96.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso presente, não se mostra evidente a probabilidade do direito. Dilação probatória que se faz necessária.

III - Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017908-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AGUZZO PASTA & PANE EIRELI - EPP, ROBERTO AZRAK, BERLENE CABRAL DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTI

Inteiro teor:
476/821)

5017908-96.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso presente, não se mostra evidente a probabilidade do direito. Dilação probatória que se faz necessária.

III - Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017908-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AGUZZO PASTA & PANE EIRELI - EPP, ROBERTO AZRAK, BERLENE CABRAL DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017908-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AGUZZO PASTA & PANE EIRELI - EPP, ROBERTO AZRAK, BERLENE CABRAL DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: CARLA SANTOS SANJAD

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA SANTOS SANJAD - SP220257-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGUZZO PASTA E PANE LTDA E OUTROS, com pedido de antecipação de tutela recursal, buscando reformar decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Em síntese, a parte agravante alega que os valores cobrados pela agravada são abusivos, já que têm base em contratos eivados de cláusulas também abusivas.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte agravante opôs embargos de declaração, os quais, depois de acostadas as contrarrazões, foram rejeitados por este Relator.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017908-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AGUZZO PASTA & PANE EIRELI - EPP, ROBERTO AZRAK, BERLENE CABRAL DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO REIS TAVARES PAIS - MG102243

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: CARLA SANTOS SANJAD

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA SANTOS SANJAD - SP220257-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Não assiste razão à parte agravante.

Com efeito, assim restou consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração e confirmou o indeferimento da tutela de urgência:

“(...)

Não há que se falar em omissão na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consoante se depreende do trecho colacionado abaixo:

“(...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

No caso presente, sem adentrar na análise da probabilidade do direito, não verifico a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, as menções à incidência de encargos moratórios ou mesmo consolidação da propriedade do imóvel – não havendo notícia da iminência de atos expropriatórios - não caracterizam a urgência necessária para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...)”.

Como visto, na aludida decisão restou consignado que os elementos até então contidos nos autos não caracterizavam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistindo omissão.

Ocorre que, após proferida tal decisão, a parte agravante acostou aos autos petição noticiando, “que o primeiro leilão do imóvel objeto da presente ação ocorrerá em 24/09/2019, evidenciando a urgência necessária para a concessão da liminar”. Verifico, portanto, ter restado agora, evidenciado o periculum in mora.

Passo então a analisar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante alega, em síntese, ter havido manifestação prematura sobre o mérito da ação e omissão quanto ao pedido de tutela de urgência. Afirma também a quitação dos contratos anteriores e, portanto, efetivada a novação, fazendo com que fossem extintas obrigações pretéritas, inclusive “da garantia firmada através da alienação fiduciária”. Aduz não ter ocorrido estipulação de juros nos contratos subsequentes, insurge-se contra a capitalização de juros, bem como que o laudo acostado junto à inicial é apto para provar a abusividade da cobrança efetuada pela CAIXA. Por fim, pleiteia “que, após a autorização da consignação em pagamento do valor incontroverso e aceita a caução real oferecida, seja afastada a mora contratual, ordenando-se ao Banco Requerido que se abstenha de se utilizar da cláusula de vencimento antecipado, de efetuar a consolidação da propriedade fiduciária e de negativar o nome da empresa Agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito até o final julgamento do agravo.”.

Pois bem.

Em cognição sumária, não reputo evidente a probabilidade do direito.

Rejeito desde logo a alegação de que teria havido manifestação prematura de mérito pelo Juízo a quo ou omissão sobre o pedido de tutela de urgência.

Ora, foi justamente em decorrência do pedido de tutela de urgência que o Juízo a quo passou a analisar a probabilidade do direito, consoante determina a norma processual (art. 300, CPC).

Também não assiste razão ao agravante quando conclui ter ocorrido novação a cada valor disponibilizado pelo Banco, o que resultaria na extinção das obrigações anteriores, inclusive “da garantia firmada através da alienação fiduciária”.

Na realidade, a sucessão de empréstimos para fins de capital de giro se deu com base na Cédula de Crédito Bancária original (no 734-0238.003.00003817-1), a qual contém previsão dos encargos incidentes e da garantia ofertada (em aditamento).

Assim, os empréstimos sucessivos se deram sob a égide do instrumento original, ainda que na forma de aditamentos, de modo que restaram mantidas as condições estipuladas na CCB original, inclusive quanto à garantia oferecida.

A propósito, a manutenção das condições anteriores consta expressamente no aditamento da CCB acima indicada que altera o valor do limite de crédito para R$ 1.400.000,00:

“Ficam ratificadas as demais condições e cláusulas ajustadas na CCB original, passando o presente documento a integrá-la com os demais termos aditivos porventura firmados, para que juntos produzam um só efeito.” (Cláusula Terceira, Parágrafo Quinto).

Nesta esteira, rejeito também o argumento de que não teria ocorrido estipulação de juros nos contratos subsequentes, pois, como supracitado, a referida previsão já constava na CCB original. A propósito, bem esclareceu o Juízo a quo na decisão agravada:

“(...) Observe-se que a CCB no 734-0238.003.00003817-1 prevê a aplicação de juros de acordo com o valor praticado pela CEF na data da operação, o que se coaduna com a natureza do negócio – de crédito rotativo (“Giroxaixa Fácil”) – e apenas a título informativo faz constar do instrumento que, à data da celebração, tal taxa estava fixada em 1,24%, consignando, porém, que as taxas efetivamente aplicadas serão aquelas vigentes na data da efetiva liberação da operação. Confira-se: “CLÁUSULA QUINTA- DOS ENCARGOS Sobre o valor de cada operação incidirão juros praticados pela CAIXA, que nesta data estão fixados em 1,24% ao mês, além de IOF e tarifa de contratação, devidos a partir da data de cada empréstimo solicitado, sendo que os juros e as taxas efetivamente aplicados serão aqueles vigentes na data da efetiva liberação de cada operação solicitada, ambos divulgados nos Postos de Atendimento da CAIXA e informados à EMITENTE previstamente à finalização da solicitação de crédito no canal eletrônico que utilizar, e também no extrato mensal que será encaminhado ao endereço de correspondência constante dos dados cadastrais da conta.”

Insurge-se a parte agravante também contra a capitalização de juros.

No que tange à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00, reeditada atualmente sob o no 2.170-36, passou a autorizá-la expressamente, desde que pactuada, dando ensejo à conclusão de que até a edição da referida Medida Provisória estava vedada a prática do anatocismo.

Nesse sentido, a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”

Na hipótese dos autos, o instrumento contratual original celebrado entre as partes foi firmado em setembro de 2014, ou seja, em data posterior à edição da referida Medida Provisória, motivo pelo qual entendo possível a sua aplicação.

Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste E. Tribunal, in verbis:

"AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONTRATO CELEBRADO EM PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1963-17, DE 31 DE MARÇO DE 2000. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - A Medida Provisória 1.963/17, de 31/03/2000 (reeditada sob o no 2.170-36, de 23/08/2001), em seu artigo 5o dispõe: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.". 2- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que, nos contrato s bancários firmados após 31 de março de 2000 (data da publicação da MP no 1.963-17), é admitida a incidência da capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada 3- Verifica-se, no caso dos autos, que a contratação da "Cédula de Crédito Bancário GiroCAIXA Instantâneo" data de 26 de outubro de 2006, ou seja, período posterior à edição da MP 1963-17, de 31 de março de 2000. E por haver previsão contratual, não há vedação à capitalização dos juros. 4- Agravo legal desprovido."(AC 00007694120084036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRUCARD. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. JUROS DE MORA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 11. Com a edição Medida Provisória no 1963-17 de 31.03.00 (reeditada sob o no 2.170-36, de 23/082001), a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a evolução legislativa, assentou o entendimento no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (artigo. 543-C do CPC) Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 12. No caso dos autos, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, pois além de expressamente avençada pelas partes conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula décima quarta, o contrato foi celebrado em data posterior à edição de aludida medida provisória. 13. Considerando que não há qualquer ilegalidade na capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, resta prejudicada afirmação da parte recorrente acerca da prática do anatocismo em razão da adoção da tabela price. 14. No tocante aos juros de mora, estes são devidos em razão do inadimplemento e foram fixados contratualmente em 0,033333% por dia de atraso, que corresponde a 1% ao mês (parágrafo segundo da cláusula décima quarta). 15. Inexiste qualquer abusividade em sua cobrança, pois pactuado em conformidade com a Súmula 379 do E. Superior Tribunal de Justiça, que preconiza: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. 16. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação improvido. Sentença mantida. (AC 00028673920124036106, JUÍZA CONVOCADA MARCELLE CARVALHO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ademais, quanto à questão da constitucionalidade da referida Medida Provisória no 1.963-17 de 2000, reeditada sob no 2170-36/2001, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça não só a admite, como a aplica nos casos concretos. Tal aplicação pressupõe a constitucionalidade do dispositivo legal.

A verificação da regularidade das cobranças e cumprimento das cláusulas contratuais, no entanto, como já consignou o Juízo a quo, demanda dilação probatória em fase de instrução.

Obstante isso, desde já é possível concluir que o laudo contábil acostado pela parte devedora não se mostra apto a demonstrar a inexatidão do valor cobrado pela CAIXA, eis que considera como juros em todas as operações o percentual de 1,24%, o que, como supracitado, não confere com o previsto contratualmente. O mesmo se dá em relação ao sistema de amortização utilizado no referido laudo, visto que diverso do previsto no instrumento contratual celebrado entre as partes.

Por derradeiro, rejeito o pedido de consignação em pagamento.

Conforme entendimento pacificado no E. STJ, o pagamento parcial da dívida por meio da consignatória não exclui a mora. Ou seja, somente a liquidação integral da dívida conduz à liberação do devedor. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.

(REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)

Uma vez que no caso presente a parte agravante busca o pagamento apenas daquilo que ela própria entende devido, valor este insuficiente para quitar o total da dívida cobrada pela CAIXA, é o caso de rejeitar tal pedido.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração e indefiro o pedido de tutela de urgência constante no agravo de instrumento.

(...) ”.

E por permanecerem hígidos os argumentos então consignados quando proferida a decisão supra, é o caso de desprover o presente recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No caso presente, não se mostra evidente a probabilidade do direito. Dilação probatória que se faz necessária.

III - Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.